Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao arrematante de imóvel em leilão judicial, de pagamento do valor da contribuição mensal destinada ao custeio das despesas efetuadas por pessoa jurídica responsável pela manutenção da área comum, além da possibilidade de ressarcimento de despesa com a contratação de advogado particular para ajuizar ação de anulação.
2. Caso em que a sociedade anônima demandada exigiu o prévio pagamento dos débitos alusivos à contribuição mensal imposta a todos os moradores para que promovesse os atos destinados ao desmembramento e escrituração da fração imobiliária arrematada pelo autor. 2.1. O demandante pretende impugnar a referida exigência por não integrar o quadro associativo da entidade ré.
3. No presente caso, no entanto, convém deliberar a respeito do tema concernente ao direito à livre associação, distinguindo-o do evento propolsor da obrigação decorrente do uso de área comum pelos utentes dos serviços prestados pela sociedade ré. 3.1. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não decorre da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, à “cooperativa” que administra os serviços de interesse comum dos moradores, mas tem sua origem na da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizativo. Com efeito, o não pagamento dos valores devidos e compartilhados por todos acarreta dano ao patrimônio dos demais residentes do empreendimento. 3.2. Deve ser reconhecida como legítima, portanto, a cobrança do débito alusivo às aludidas contribuições mensais.
4. As despesas relativas à contratação de advogado particular para a defesa dos interesses da parte em Juízo não consubstanciam hipótese de dano material passível de indenização. 4.1. Nos casos de sucumbência a parte será condenada ao pagamento do valor dos honorários de advogado nos termos do art. 85 do CPC. No entanto, não é possível impor ao vencido as despesas da parte com a contratação de advogado, pois a referida contratação vincula apenas o contratante e o respectivo contratado, não gerando obrigações ao adversário do contratante. 4.2. Ademais, no caso em exame a ação ajuizada pelo autor não teve como finalidade exclusiva a declaração de nulidade dos atos processuais praticados no auto do processo no 0732473-33.2017.8.07.0001, mas também a veiculação de diversas outras pretensões a exemplo de obrigações de fazer, não fazer e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
5. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. Recurso manejado pela ré parcialmente provido.